Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001724-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACEMA DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Em contratos bancários, não se presume abusiva a taxa de juros remuneratórios por ela ultrapassar a média do mercado, especialmente quando o percentual contratado (1,83% a.m. e 24,38% a.a.) está próximo da taxa média de mercado estipulada pelo BACEN para a mesma espécie contratual à época da celebração (1,52% a.m. e 19,79% a.a.), não configurando discrepância a justificar intervenção judicial.

II.

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos REsp. 1.251.331/RS e 1.578.553/SP (Temas 618, 619, 620, 621 e 958), pacificou o entendimento pela legalidade da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, bem como validou a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

III.

No caso concreto, restou demonstrado que houve a prestação dos serviços de avaliação do veículo, registro do contrato e cadastro, conforme documentação acostada aos autos, o que afasta a alegação de abusividade.

IV.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Agravo
Interno
nº 8001724-45.2024.8.05.0001, que tem como
Agravante

JACEMA DA SILVA RODRIGUES
, e, como
Agravado
,
BANCO J. SAFRA S.A.
;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora